Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-85.2022.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Peremptório prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Inteligência do art. 224, § 3o, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado lex specialis derrogat lex generalis. Feriado municipal que não suspende os prazos de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Peremptório prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Inteligência do art. 224, § 3o, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado lex specialis derrogat lex generalis. Feriado municipal que não suspende os prazos de processos que tramitam em outra comarca. Intempestividade configurada. Precedentes da Corte. Falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido.